Tribunal: TJDFT
Processo: 0726190-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL. PRECRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se reconhece a prescrição se entre o surgimento da pretensão executória da Fazenda Pública e a propositura da execução fiscal não, transcorreram mais de 05 (cinco) anos.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.